Tribunal: TJBA
Processo: 2000126-65.2025.8.05.0150
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N.º 2000126-65.2025.8.05.0150 COMARCA DE ORIGEM: LAURO DE FREITAS PROCESSO DE 1.º GRAU: 8012069-73.2024.8.05.0000 AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO PROMOTOR(A): RUDÁ FIGUEIREDO AGRAVADO: PETERSON PEREIRA DE SANTANA ADVOGADAS: LIZ GLORISMAN RAMOS SANTOS E EVELYN NADINE SILVA SANTOS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUBMISSÃO DO PENITENTE AO EXAME CRIMINOLÓGICO. INCABÍVEL. NÃO DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA NO CASO CONCRETO. DISPENSA JUSTIFICADA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PERTINÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E/OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL APTO A JUSTIFICAR A BENESSE EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da comarca de Lauro de Freitas, que concedeu ao apenado Peterson Pereira de Santana os benefícios de trabalho externo e da prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão do trabalho externo deve ser condicionada à realização de exame criminológico; (ii) estabelecer se no caso concreto a concessão da prisão domiciliar ao Apenado, encontra respaldo legal ou jurisprudencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exigência de exame criminológico para a concessão de benefícios na execução penal somente se justifica diante de elementos concretos registrados no curso da execução, conforme dispõe a Súmula n.º 439/STJ, sendo incabível a sua imposição automática com base na gravidade abstrata do delito e/ou na extensão da pena aplicada. 4. O Apenado possui conduta carcerária classificada como boa, não registra faltas disciplinares graves, já cumpriu mais de 13 (treze) anos da pena imposta, possui proposta formal de trabalho externo acompanhada de relatório técnico, e não apresenta impedimento objetivo ao benefício; elementos que afastam a necessidade do exame criminológico. 5. Em que pese o art. 117 da LEP destaque que a prisão domiciliar é voltada aos condenados beneficiados pelo regime aberto, consigna a jurisprudência pátria que, excepcionalmente, tal benesse poderá ser concedida aos penitentes condenados em outros regimes, como, por exemplo, ocorre nas hipóteses de ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto, nas quais, a concessão extraordinária da medida se pauta na desproporcionalidade do cumprimento da pena em regime mais gravoso do que o imposto (Súmula Vinculante n.º 56/STF). 6. A inexistência de superlotação no Conjunto Penal de Lauro de Freitas afasta a justificativa de natureza estrutural para a concessão da prisão domiciliar, tornando a medida desprovida de fundamento legal e/ou excepcionalidade concreta. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido em parte, para revogar a prisão domiciliar concedida pelo Juízo da execução. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo em Execução Penal n.º 2000126-65.2025.8.05.0150, da comarca de Lauro de Freitas, em que figura como agravante o Ministério Público e agravado Peterson Pereira de Santana. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento em parte ao recurso, para revogar a prisão domiciliar concedida pelo Juízo da execução, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N.º 2000126-65.2025.8.05.0150